Tribunal: STF
Processo: RE 1228667
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR. UNIFICAÇÃO DOS CARGOS DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 20 H (VINTE HORAS) PARA CARGO DE 40 H (QUARENTA HORAS). PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA.
    AFASTADA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR À AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO. REJEITADA. DESNECESSÁRIA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8°, § 1°, DA LEI MUNICIPAL N°. 188/1993. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DE OBSERVÂNCIA
    OBRIGATÓRIA. CONTRADITÓRIO E SIMILITUDE FÁTICA PRESENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA EM DOIS CARGOS DE PROFESSOR DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À APOSENTADORIA NO CARGO DE PROFESSOR DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    1. O objeto do writ é a correção do enquadramento fundamentado no art. 8°, § 1°, da Lei Municipal n.° 188/93, para que seja garantido à impetrante uma única aposentadoria, no cargo de Professor Nível Médio de 40 h (quarenta horas).
    2. De início, preliminar de litispendência afastada, haja vista que o pressuposto negativo da litispendência deve ser suscitada em Ação que fora intentada depois da já existente, ou seja, na segunda ação que tenham as mesmas partes e causa de pedir.
    3. Noutro giro, preliminar de ilegitimidade passiva do Chefe do Executivo Municipal, rejeitada, em virtude de competir ao Chefe do Poder Executivo Municipal a expedição de decretos, dentre os quais os aposentatórios, conforme prevê o art. 128, I, da Lei Orgânica do Município de Manaus.
    3. Outrossim, a delegação das atribuições funcionais não implica na supressão da competência normativamente atribuída à Autoridade delegante, que pode desempenhar os atos da espécie e intervir em sua prática, inclusive com o propósito de corrigilos. Desse modo, a Autoridade delegante detém legitimidade para responder quanto à prática dos atos objeto de delegação, sendo desnecessário o litisconsórcio passivo com a Autoridade delegada.
    4. De outra banda, a constitucionalidade do art. 8°, § 1°, da Lei Municipal n° 188/1993 foi questionada perante o plenário do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos do Processo n.° 0000264-39.217.8.04.0000, tendo este Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade do dispositivo, com a devida modulação dos efeitos, para resguardar o direito adquirido dos servidores que já tenham implementado os requisitos necessários para a aposentadoria, motivo pelo qual incide, no caso em tela, a regra ínsita no art. 927, inciso V, da Lei Adjetiva Civil, a qual dispõe que os juízes e tribunais devem observar a orientação do Plenário ou do Órgão Especial aos quais estiverem vinculados.
    5. Considerando-se que a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade, proferida pelo egrégio Tribunal Pleno desta Corte, foi unânime, recai, também, no caso sub examine, o comando contido no § 7°, do art. 154, do Regime Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, o qual preconiza que “a decisão declaratória ou negatória da inconstitucionalidade, se for unânime, constituirá, para o futuro, decisão definitiva e de aplicação obrigatória nos casos análogos”.
    6. Observando o devido contraditório, bem como verificada a necessária similitude fática entre o caso concreto e o precedente ventilado, em respeito ao disposto no art. 927, § 1°, c/c arts. 10 e 489, § 1°, todos do Código de Processo Civil, exsurge cristalina a inexorável constatação de que os fundamentos determinantes do julgado apontado, que culminaram no reconhecimento da inconstitucionalidade da norma do art. 8°, § 1°, da Lei Municipal n° 188/1993, devem ter efeito no caso em tela, em respeito ao sistema de vinculação aos precedentes judiciais, estabelecido nos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil.
    7. In casu, inexiste direito adquirido à concessão de aposentadoria no segundo cargo de professor de 20 (vinte) horas semanais, por falta de implemento do tempo de contribuição necessário. Todavia, professor de 40 (quarenta) horas semanais, ante a inconstitucionalidade da lei que gerou o desmembramento.
    8. SEGURANÇA CONCEDIDA” (págs. 1-3 do documento eletrônico 6).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se a violação do art. 40, § 5°, da mesma Carta.
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário. (documento eletrônico 23).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Município de Manaus/AM, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Por outro lado, verifico, ainda, que o Tribunal de origem, apoiado no acervo probatório dos autos, entendeu que:
    “Da acurada análise dos autos, depreendo que, na verdade, o ingresso do servidor no segundo cargo de professor de 20 (vinte) horas semanais se deu com o advento da Lei Municipal n.º 188/1993, ainda que eivado de vício de inconstitucionalidade. Em consequência, as contribuições previdenciárias, referentes a esta segunda matrícula, por óbvio, apenas passaram a ocorrer após a data em que servidor iniciou seu labor no novo cargo.
    Portanto, inviável que se estabeleça a parcial transmutação do período de contribuição, concernente ao primevo cargo de professor de 40 (quarenta) horas semanais, para que passe a constar, retroativamente, como tempo de serviço do segundo cargo de professor de 20 (vinte) horas semanais.
    Com base nessa linha de intelecção, a Impetrante não logrou êxito em implementar o requisito temporal mínimo para concessão do benefício, no segundo cargo de professor de 20 (vinte) horas semanais, tendo como dies a quo a data de 12 de maio de 1993, ocasião em que entrou em vigor a Lei Municipal n.º 188/1993.
    Logo, não reunindo os requisitos necessário para a inatividade remunerada, em relação ao segundo cargo de professor, não há que se falar em direito adquirido a possuir duas aposentadorias de professor de 20 (vinte) horas semanais.
    No entanto, não se pode olvidar que, nessa circunstância, deverá ser reconhecido o direito da Impetrante de se aposentar em um único cargo de professor de 40 (quarenta) horas semanais, conforme explanado em linhas pretéritas, em respeito à orientação do Plenário deste egrégio Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo legal municipal, desde sua origem” (págs. 27-28 do documento eletrônico 6).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pela Turma Recursal e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário seria necessária a reinterpretação da legislação local aplicável, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF. Com essa mesma orientação, cito, ainda, as seguintes decisões: RE 881.383-AgR/RN e ARE 754.567/RN, Rel. Min. Teori Zavascki.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator